Tribunal: STF
Processo: ARE 1594396
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Campo Novo - RS interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 33) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 31):

CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA. IDOSO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ARTIGOS 6º, 23, II, 196 E 204, I, CF/88. 
O direito à saúde e à assistência social é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, solidariamente, como decorre dos artigos 6º, 23, II, 196 e 204, I, CF, na leitura feita pela doutrina e jurisprudência, a começar pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 793), em atenção, ainda, ao Estatuto do Idoso e à Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, impondo ao ente municipal demandado a obrigação de providenciar abrigamento em instituição de longa permanência - ILPI, comprovada situação de vulnerabilidade e ausentes quaisquer familiares que possam lhe acolher, abrigamento custeado com o benefício previdenciário desse, cabendo ao ente municipal apenas o que exceder. 
APELO DESPROVIDO.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 23, inciso II; 30, inciso VII; 196 e 198 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 33, fls. 4 e 5):

[...]
Ao impor ao Município de Campo Novo a obrigação de custear integralmente a internação do idoso, o Tribunal ignorou a repartição de responsabilidades entre os entes federativos, transformando um dever comum e solidário em encargo exclusivo do Município.
[...]
A decisão atacada desconsiderou a cooperação federativa, impondo ao Município responsabilidade plena, sem observar o apoio que deveria ser fornecido pelos demais entes, ferindo a hierarquia constitucional de competências.
[...]
O Tribunal, ao determinar ao Município encargo financeiro exclusivo, ignorou a descentralização e a hierarquização constitucional, impondo obrigação que deveria ser compartilhada e coordenada, violando o princípio federativo e a organização do SUS. 
Em síntese, o acórdão desrespeitou flagrantemente a repartição constitucional de competências, impondo ao Município ônus financeiro e responsabilidade direta que não encontram respaldo no texto constitucional, configurando violação expressa aos dispositivos invocados. 
Ao desconsiderar os princípios de descentralização e hierarquização estabelecidos pelo Tema 793 do STF, a decisão converteu o Município em responsável por toda e qualquer demanda relacionada à saúde, em clara afronta ao pacto federativo e à lógica do Sistema Único de Saúde, que prevê a execução dos serviços de forma articulada entre União, Estados e Municípios, respeitando-se as competências próprias de cada ente. 
Além disso, a decisão impugnada determinou o custeio da medida pelo Município, sem observar a capacidade do ente competente nem assegurar mecanismos de ressarcimento previstos no precedente vinculante, o que revela interpretação equivocada e desproporcional da obrigação constitucionalmente prevista.
[...]

Por entender como reflexa ou indireta a alegada ofensa à Constituição, além de incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 35, fls. 2 e 3):

[...]
A alegação de negativa de vigência aos artigos 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição da República não se cuida de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa decorrente da interpretação de normas infraconstitucionais, como o Estatuto do Idoso e a Lei Orgânica de Assistência Social. 
Ainda, o Órgão Julgador, com base nas provas dos autos, manteve a sentença que julgara procedente a demanda, impondo ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Município a internação da parte autora em residencial de Longa permanência, “internação cujo custeio, ao menos em parte, é feito pelo próprio idoso, por meio do benefício previdenciário que recebe (80%, resguardando-se 20% do benefício para constituir uma poupança em seu favor em caso de situação excepcional), tendo a sentença ressaltado que apenas o excedente caberá ao ente municipal ora apelante”, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado:
[...]
Revisar, pois, a conclusão do Órgão Julgador, ao efeito de acolhimento do apelo extremo, exige, in casu, reexame do conjunto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ”.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de Campo Novo - RS interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 37), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 37, fls. 3 e 4):

[...]
A decisão agravada concluiu que a controvérsia envolveria apenas análise de legislação infraconstitucional.
[...]
A controvérsia consiste justamente em saber se é constitucional impor ao Município, isoladamente, o custeio de política pública assistencial de alta complexidade. 
Logo, há violação direta à Constituição, não mera ofensa reflexa.
[...]
A decisão agravada também invocou a Súmula 279 do STF. 
Contudo, o recurso extraordinário não pretende reavaliar fatos ou provas, mas discutir: 
- a competência constitucional para financiamento da política assistencial; 
- os limites da responsabilidade municipal; 
- a correta aplicação do Tema 793 do STF. A questão é jurídica e constitucional, sendo plenamente passível de análise pelo Supremo Tribunal Federal.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os fundamentos antes evocados permanecem hígidos.

Explico:

O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, concluiu: (i) pela necessidade do acolhimento institucional do idoso em instituição de longa permanência, diante de sua condição de extrema vulnerabilidade social, ausência de suporte familiar e comprometimento de sua saúde; (ii) pela responsabilidade do ente municipal no custeio complementar da medida.

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 31, fls. 2 e 3):

[...]
Ou seja, reconhecida a solidariedade passiva, a tutela do direito à saúde bem pode ser exigida de cada um dos devedores solidários, definindo a competência jurisdicional o(s) sujeito(s) passivo(s) da demanda. 
Na mesma linha é o artigo 3º da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso -, verbis:
[...]
O que reproduzido na Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS:
[...]
Tudo a evidenciar a responsabilidade do Município de Campo Novo, ora apelante, quanto ao fornecimento da tutela à saúde e posterior abrigamento do idoso, e, pois, sua legitimidade para figura no polo passivo da presente demanda. 
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que a prova dos autos demonstra a necessidade do tratamento de saúde já prestado ao idoso Josa Cabreira, o que foi realizado no local onde residia, comprovada, também, a necessidade de posterior abrigamento em instituição de longa permanência, em observância à decisão antecipatória da tutela (evento 6, ANEXO2, pp. 5-8, autos de origem).
Informado, no referido parecer da assistente social, que essa foi procurada, no dia 23.08.2023, pelo gerente do Banco Banrisul para que acompanhasse o idoso, o qual apresentava-se com dificuldades de locomoção e com problemas de audição, relatando ter tido seus documentos e seu cartão de crédito roubados, sendo que, no momento, tinha apenas R$ 75,00 (setenta e cinco reais) a receber, o que não seria suficiente para sua subsistência, tendo recebido uma cesta básica. A assistente social então acompanhou o idoso até o local onde residia, nos fundos de um terreno. Lá, obteve as informações de que o mesmo residia no local de favor, não havendo qualquer vínculo com os donos da casa. O idoso apresentava problemas de alcoolismo e tabagismo excessivo. 
Conforme mencionado, realizado atendimento médico em 22.02.2024, em função de lesão no pé esquerdo do idoso, sendo que o laudo médico refere que este se encontrava muito sujo, com odor fétido, com os pés muito sujos e com feridas crônicas, já com a presença, inclusive, de larvas. 
Igualmente destacado no parecer social não se ter notícias de nenhum parente próximo, que teria "algum sobrinho na Cidade de Três Passos mas que nunca tiveram vínculo familiar". Concluindo, assim, o parecer (evento 6, ANEXO2, p. 7, processo de origem):
[..]
Ademais, já está ele abrigado em instituição de longa permanência - Clínica Florense, em Crissiumal (evento 27, PROMOÇÃO1, evento 27, OUT2 e evento 33, OFIC1). 
Internação cujo custeio, ao menos em parte, é feito pelo próprio idoso, por meio do benefício previdenciário que recebe (80%, resguardando-se 20% do benefício para constituir uma poupança em seu favor em caso de situação excepcional), tendo a sentença ressaltado que apenas o excedente caberá ao ente municipal ora apelante. 
Assim, seria temerária a tentativa de retorno à situação anterior, determinando, essencialmente, seu retorno para a rua, haja vista não ser mais bem-vindo na residência do casal que antes o abrigava de favor, ainda mais considerada a atual situação, em que já instalado em abrigo, recebendo os devidos cuidados profissionais. 
Portanto, inviabilizada a via familiar, resta evidente que somente se pode cogitar de internação em instituição adequada, é dizer, uma ILPI.
[...]

Verifica-se, portanto, que a controvérsia foi dirimida com base na interpretação de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto do Idoso e a Lei Orgânica da Assistência Social, e no exame do conjunto fático-probatório dos autos.

Conclui-se, portanto, que Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Finalmente, e apenas como obiter dictum, faço lembrar que ao Município de Campo Novo - RS assiste a faculdade de pleitear, em face da União ou do Estado do Rio Grande do Sul, na via administrativa ou judicial própria, caso entenda pertinente, que contribuam com a assistência devida ao idoso, não lhe sendo facultado, entretanto, eximir-se de qualquer obrigação. 

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente